Tribunal: TJDFT
Processo: 0717970-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. LEI DISTRITAL 5.105/2013. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Lei distrital 5.105/2013, fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica que preencherem os requisitos do art. 18, incisos I ao IX. Estes e outros requisitos delineados na referida Lei distrital foram disciplinados pela Portaria 259 de 15 de outubro de 2013.

2. Na espécie, em que pesem os argumentos da exequente/apelante, não evidenciados os requisitos da legislação administrativa para incorporação da GAPED nos períodos postulados, haja vista a unidade de lotação da ex-servidora (aposentada) não estar enquadrada dentre aquelas nas quais se exerce atividade pedagógica.

3. Recurso conhecido e não provido.